Tribunal: TJMT
Processo: 1004380-67.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004380-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (APELADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - CNPJ: 24.773.582/0001-07 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO - CPF: 787.242.798-20 (APELANTE), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELANTE), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), W. L. V. (APELANTE), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON registrado(a) civilmente como WALMOR LUIZ VENZON - CPF: 004.635.310-00 (APELANTE), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO - CPF: 787.242.798-20 (APELADO), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S C LTDA - CNPJ: 24.773.582/0001-07 (APELADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (APELADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON registrado(a) civilmente como WALMOR LUIZ VENZON - CPF: 004.635.310-00 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA
CITRA PETITA
– OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRETENSÃO FORMULADA CONTRA UMA DAS REQUERIDAS – AFRONTA AOS ARTIGOS 141 E 489, § 1º, IV, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

Julgamento
citra petita
ocorre quando a sentença não aprecia integralmente os pedidos formulados pela parte autora, deixando de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Nos termos dos artigos 141 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites propostos pela demanda, sendo nula a decisão que deixa de enfrentar pedido expresso das partes.

No caso concreto, a sentença omitiu-se quanto à análise da pretensão probatória dirigida à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda., a despeito de figurar no polo passivo da demanda, configurando evidente erro de procedimento e impossibilitando a entrega da prestação jurisdicional completa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, constatada a omissão de análise de pedido relevante, deve ser decretada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para devida análise do feito.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS NÚMERO 1004380-67.2017.8.11.0003

APELANTES:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA. e ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON, e VERA LIGIA VETORASSO

APELADOS:

OS APELANTES e
VMV EMPREENDIMENTOS e MARKETING LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
, bem como por
VERA LÍGIA VETORASSO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas processo número 1004380-67.2017.8.11.0003
, Juiz de Direito
João Filho de Almeida Portela
, o qual, com fundamento no artigo 487, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de reconhecer a situação acautelada com relação a requerida
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP
, somente, devendo os autos permanecer na secretaria para efeito, inclusive, de expedição de certidões nos termos do art. 383 do CPC”
(sic), não tendo fixado honorários.

Os
apelantes SOMATEM e ESPÓLIO DE WALMOR VENZON
sustentam que a parte autora não tinha interesse jurídico na obtenção dos documentos e que
a improcedência da demanda em relação a eles deveria ensejar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
. Alegam que o processo tramitou por longo período e que, ainda que o valor da causa seja reduzido, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

Pedem a reforma do julgado para que lhe seja arbitrado honorários.

Por outro lado,
a apelante VERA LÍGIA VETORASSO
sustenta que a sentença deve ser anulada para que seja efetivamente garantido o direito à produção de prova em relação à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda., contra a qual a pretensão não foi analisada no édito recorrido, em que pese também figurar como demandada no procedimento.

Pede que seja anulada a sentença por erro de procedimento, retornando o feito à origem para que prossiga regularmente.

Foram apresentadas
três contrarrazões
.

A primeira, apresentada pelos réus SOMATEM e ESPÓLIO DE WALMOR VENZON no Id. 226637627, combate o recurso de Vera Lígia Vetorasso, defendendo a legalidade da sentença e a inexistência de obrigação de fornecimento de todos os documentos pleiteados.

A segunda, apresentada por VMV EMPREENDIMENTOS e MARKETING LTDA. na peça Id. 226637628, a referida requerida afirma que
“entregou os documentos postulados na inicial, conforme pode ser verificado pelo ID 68105084, uma vez que o juízo não apreciou o pedido de depósito em cartório dos documentos”
e defende “
resta demonstrado que os documentos foram entregues e, MAIS, com prazo superior ao determinado na sentença (5 anos), ou seja, apenas os documentos de 2012 em diante devem ser apresentados e não pelo prazo de mais de dez anos postulados na demanda”
(sic), de modo que deve ser desprovido o apelo.

A terceira contrarrazão, formulada pela autora Vera Lígia Vetorasso na peça Id. 226637629, esta assevera a correção do édito no ponto em que não fixa honorários, porque incabíveis na espécie.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 227237199.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos por SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA. e ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON, bem como por VERA LÍGIA VETORASSO
, contra sentença da
2ª Vara Cível de Rondonópolis
, que
julgou parcialmente o pedido acolhendo os pedidos na ação de produção antecipada de provas
, determinando a apresentação de documentos, mas sem condenação dos réus em honorários.

Os
apelantes SOMATEM e ESPÓLIO DE WALMOR VENZON
sustentam que a parte autora não tinha interesse jurídico na obtenção dos documentos e que
a improcedência da demanda em relação a eles deveria ensejar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
. Alegam que o processo tramitou por longo período e que, ainda que o valor da causa seja reduzido, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

Pedem a reforma do julgado para que lhe seja arbitrado honorários.

Por outro lado,
a apelante VERA LÍGIA VETORASSO

a apelante VERA LÍGIA VETORASSO
sustenta que a sentença deve ser anulada para que seja efetivamente garantido o direito à produção de prova em relação à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda., contra a qual a pretensão não foi analisada no édito recorrido, em que pese também figurar como demandada no procedimento.

Pede que seja anulada a sentença por erro de procedimento, retornando o feito à origem para que prossiga regularmente.

Eis o teor da decisão recorrida nominada como sentença:

“
Processo:
1004380-67.2017.8.11.0003

I –
Relatório

VERA LIGIA VETORASSO
ajuizou a presente
Ação de Produção Antecipada de Provas
em desfavor de
MARIA VETORASSO E OUTROS,
todos devidamente qualificados.

Narrou a autora ser proprietária, em condomínio com sua irmã, do imóvel objeto da matrícula n. 27.587, sendo que em parte desta área, resolveram explorar um cemitério, constituindo para tanto a empresa SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.

Aduz que “
a despeito de ser a proprietária da área onde seria construído o cemitério, a empresa Santa Cruz não detinha expertise para o desenvolvimento e administração do negócio. Assim, em 26/9/1994 se juntou com a empresa Somatem Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda., que já atuava na administração de cemitérios em outras localidades, para o fim de constituir uma nova sociedade empresarial, denominada VMV Empreendimentos e Marketing Ltda., sendo o capital social desta empresa dividido igualitariamente entre as sócias Santa Cruz e a Somatem
”.

Alega que a VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA, possui contrato com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, relativo a gestão do cemitério, desde o ano de 1995, até os dias atuais, e que a administração da empresa sempre foi realizada pelo Sr. Valmor Luiz Venzoni (já falecido), representante da empresa Somatem e pela Sra. Maria Vetorasso, representante da Santa Cruz.

Por fim, diz nunca ter recebido valores relativos aos lucros das empresas, bem como não conseguiu ter acesso as informações relativas ao resultado da empresa VMV, relativamente aos anos de 2006 a 2016), pelo que postula a apresentação de uma série de documentos.

A inicial foi recebida (id. 10768526), sendo a liminar parcialmente deferida, para o fim de determinar a exibição de parte dos documentos solicitados (documentos descritos e individualizados no Item 2, alínea “a”, “b”, “c” e “d” de ID 8781069 - Pág. 4/8), no prazo de 30 dias.

Os requeridos foram devidamente citados
[1]
.

Ao id. 15396495, a requerida SOMATEM apresentou contestação alegando a (i) a ausência de interesse de agir da autora; (ii) a ilegitimidade passiva dos réus; (iii) o sigilo de que guarnece os documentos da ré objeto da demanda; (iv) o afastamento da obrigação de apresentação de documentos, seja porque a autora não é sócia da ré, seja pela ausência de posse de documentos de terceiros e por fim, a em caso de procedência, a determinação de que os documentos fossem analisados na sede da empresa, na cidade de Cuiabá/MT.

A decisão inicial foi agravada (id. 15421104), pela requerida SOMATEM.

Ao id. 15456083, houve apresentação a contestação por parte da requerida VMV Empreendimentos, aduzindo ilegitimidade passiva, e postulando a revogação da liminar deferida, sob pena de violação do sigilo fiscal e comercial, contudo, em caso de manutenção, vindicou a análise dos livros contábeis na sede da empresa, alegando a inviabilidade da juntada de documentação tão vasta, em prazo exíguo.

A requerida VMV também agravou a decisão inicial (id. 15456638).

Ao id. 15463482 houve apresentação de contestação por parte da requerida MARIA VETORASSO e da empresa SANTA CRUZ EMPREENSIMENTOS S/C LTDA, onde aduziram que esta última é uma empresa inativa, havendo acostado, no entanto, as declarações de imposto de renda da requerida Maria.

Foi obtida liminar em sede de agravo de instrumento pela empresa SOMATEM e VMV, abstendo-as de acostar os documentos solicitados (id. 15913712 e 16281522), contudo, no mérito, ambos tiveram provimento negado (id. 20832694 e 20832733).

Ao id. 18238254 foi apresentada réplica às contestações.

A parte autora aviou pedido de fixação de astreintes, porquanto os documentos ainda não haviam sido apresentados pelas requeridas (id. 20970660).

Sobreveio o despacho de id. 31939184, determinando a apresentação da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sem fixar multa.

A requerida VMV, aviou pedido de dilação do prazo, em razão da quantidade de documentos que deveria apresentar (id. 32416036).

Ao id. 32821701 a requerida SOMATEM e o Espólio de Valmor Luiz Venzoni, informaram o provimento de recurso de agravo interno manejado em RESP junto ao STJ, postulando o sobrestamento da decisão, enquanto o TJMT não dirimisse uma série de questões.

O Juízo intimou as partes para dizerem acerca do interesse da produção de provas, sobrevindo manifestação das partes.

Ao id. 44785900 a parte autora novamente postulou a fixação e multa e aduziu que a decisão proferida em sede de RESP não teve efeito suspensivo, devendo as partes apresentarem a documentação vindicada, pedido reiterado ao id. 53059794.

A requerida SOMATEM informou que o acórdão fora anulado, com o julgamento do RESP, pedindo o sobrestamento do cumprimento da decisão (id. 57645601).

A parte autora mais uma vez postula o cumprimento da liminar e a fixação e multa diária (id. 63685821).

A requerida VMV EMPREENDIMENTOS apresenta a documentação vindicada (id. 68105084).

Ao id. 72547818 a autora manifestou serem tais documentos imprestáveis para os fins pretendidos, apresentando planilha detalhada relativa aos documentos (id. 72552691).

Mais uma vez é aviado pedido de fixação de multa (id. 74294901), reiterado ao id. 77635710 e id. 80518142.

O Juízo despachou no sentido da autora se manifestar acerca do provimento do RESP, e intimou a requerida VMV acerca da impugnação aos documentos apresentados.

Manifestações das requeridas apresentadas, sobreveio o despacho de id. 106037799, intimando a autora a dizer sobre estas.

A autora se manifestou ao id. 109295158.

Relatados. Decide-se
.

II – Motivação

É o caso de imediato julgamento do feito.

a) Do julgamento imediato da lide

Preliminarmente, destaque-se que a produção antecipada de prova ostenta tramitação e regulamento próprio, nos termos dos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, sem caráter contencioso.

Após a autora oferecer as razões que justificaram a necessidade de antecipação de prova e os fatos sobre os quais a prova haveria de recair, a Requerida VMV EMPREENDIMENTOS apresentou os documentos solicitados pela parte.

Anote-se que
EVENTUAL INSUFICIÊNCIA OU UNILATERALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO É

MATÉRIA LITIGIOSA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DESTE PROCEDIMENTO
, pois, consoante art. 382, §2º, do CPC:
"O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas".

Além disso, o procedimento sequer admite defesa ou recurso (art. 382, §4º, CPC), quando se pretender veicular discussão acerca dos fatos que a prova se destina ou as consequências jurídicas dela advinda, podendo serem arguidas, contudo outras questões, como ensina Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

O art. 382, § 4º, estabelece que "não se admitirá defesa" no processo de produção de provas. Tal dispositivo exige interpretação que salve da inconstitucionalidade (CF/1988), art. 5º, XXXVI, LIV e LV). Não há dúvidas de que o juiz detém poder para, mesmo de ofício, controlar (i) defeitos processuais (ii) ausência dos pressupostos da antecipação probatória e (iii) a admissibilidade e validade da prova. Logo, o requerido tem o direito de provocar decisão do juiz a respeito desses temas. A suposta proibição de defesa deve ser compreendida apenas como (a) ausência de uma via específica para formulação de contestação e (b) não cabimento de discussão sobre o mérito da pretensão (ou defesa) para a qual a prova pode servir no futuro (in Curso Avançado de Processo Civil. Volume 2: Cognição Jurisdicional (Processo Comum de Conhecimento e Tutela

Assim sendo, verifica-se que
O ESCOPO DA PRESENTE FICA LIMITADO A QUESTÃO DO DIREITO EM PRODUZIR A PROVA, SENDO CASO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PORTANTO, CONFORME DISPOSTO PELO ARTIGO 355, I DO CPC
.

b) Inviabilidade da exibição de documentos atingidos pela prescrição:

A ação foi protocolada no ano de 2017, e aviou pedidos de exibição de alguns documentos que haviam sido emitidos há mias de 10 (dez) anos.

Em sede de liminar, com relação a requerida
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP
, o Juízo deferiu a exibição dos seguintes documentos:

a) Balanços oficiais, assinados pelo contador da empresa, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

b) Balancetes mensais oficiais, assinados pelo contador da empresa, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

c) Balancetes mensais oficiais, assinados pelo contador da empresa, relativamente ao ano de 2017 (até o mês em que a juntada ocorrer);

d) Razão analítico, assinado pelo contador da empresa, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016), acompanhado de todas as notas fiscais, recibos e comprovantes de despesas, referentes ao período;

e) DIPJ (Declaração de Informações da Pessoa Jurídica), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

f) DIRF (Declaração de Imposto Renda Retido na Fonte), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

g) Declaração GFIP mensais, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

h) Declaração GFIP mensais, relativamente ao ano de 2017 (até o mês em que a juntada ocorrer);

i) Relatórios mensais de todas as receitas provenientes dos serviços públicos concedidos realizados pela VMV (serviços tarifados), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

j) Relatórios mensais de todas as receitas provenientes dos serviços particulares realizados pela VMV (incluindo a venda de lotes), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

k) Relatórios de todas as receitas futuras da VMV, relativamente a contratos e/ou acordos e/ou vendas já realizadas, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

l) Relatórios mensais que contemplem o recebimento das taxas de manutenção dos lotes/jazigos, relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

m) Extratos bancários (contas correntes, aplicações financeiras, descontos de títulos, títulos em garantia, contas garantidas, contas de capital de giro, etc.), de todas as contas abertas e/ou movimentadas de janeiro de 2006 até a data da juntada da documentação;

n) Contratos bancários (cópia de todos os contratos de empréstimos, financiamentos ou qualquer outra modalidade de contração de recursos de terceiros, contraídos junto à Instituições Financeiras desde a data da abertura da empresa até a data da juntada da documentação;

o) Relatório contendo a especificação de todas as ações judiciais e processos administrativos que por ventura a empresa esteve ou esteja envolvida, desde a data da abertura até a data da juntada da documentação;

p) Documentos trabalhistas (cópia livros e/ou fichas de registro de empregados; folhas de pagamento de empregados; recibos e avisos de férias; rescisões de contrato de trabalho; CAGED), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016);

q) Cópias das guias de recolhimentos de todos os tributos (impostos, taxas e contribuições), relativamente aos últimos dez exercícios (2006 a 2016): IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, FGTS e ISSQN.

Verifica-se assim, que muitos dos documentos exigidos, possuem prazo obrigatório de guarda menor que o período pedido, sendo que referido prazo, na maioria dos casos é de 05 (cinco) anos, com fulcro no artigo 173 do Código Tributário Nacional
[2]
.

A exceção é o Livro de Balanço Patrimonial, que não contém previsão legal de descarte; e o IRPJ, que deve ser guardado por 10 (dez) anos após a entrega à Receita Federal, inteligência do artigo 46 da Lei 8.212/91.

Portanto, a exibição de documentos deverá se limitar, com exceção dos dois documentos acima mencionados, aos cinco anos anteriores ao ingresso da ação, ou seja, a partir de 2012, somente.

c) Do mérito

c.1) Da improcedência do pedido com relação aos requeridos MARIA VETORASSO, SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTTDA e pelo Espólio de WALMOR LUIZ VENZON:

AO ANALISAR O QUE OBJETIVA A PARTE AUTORA – COMPROVAR QUE NÃO RECEBEU LUCROS HAVIDOS PELA EMPRESA DA QUAL É SÓCIA – NÃO SE VERIFICA NEXO EM VERIFICAR OS REGISTROS FISCAIS E CONTÁBEIS DAS PESSOAS ACIMA MENCIONADAS, PORQUANTO, NO MÁXIMO, SE PRESTARIAM A DEMONSTRAR O RECEBIMENTO DE VALORES, QUE, PARA IMPLICAREM NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS DA AUTORA, DEVEM TER SAÍDO DA EMPRESA VMV.

Assim sendo,
COM O ACESSO A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA VMV A AUTORA JÁ TERÁ ALCANÇADO SEU OBJETIVO, DE VERIFICAR COMO FOI REALIZADA A DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS.

Além disso, em sendo sócia da empresa, tem o direito certo e líquido de acessar tal documentação, não havendo fundamento na negativa por quem quer que esteja em sua administração
[3]
.

Portanto,
RELATIVAMENTE AOS REQUERIDOS MARIA VETORASSO, SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTTDA E PELO ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AVIADO PELA AUTORA
.

Levando-se em conta o objetivo de analisar os documentos da empresa VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP, que possui contrato firmado com o Município de Rondonópolis, aferindo renda por meio de referido contrato, o pedido deve prosperar.
A autora é sócia da empresa SANTA CRUZ EMPREEENDIMENTOS S/C LTDA, que por sua vez é sócia da empresa VMV.

Assim sendo, a presente demanda se presta a munir a autora de documentação hábil a comprovar os valores aferidos pela VMV e sua aplicação, especialmente no que diz respeito a distribuição dos lucros aferidos, que, se existiram, alega não terem sido a ela repassados.

Por óbvio que a documentação contábil da empresa VMV, portanto, é suficiente a amparar a intenção da autora, posto que toda receita do aludido contrato (exploração do cemitério municipal) deve constar da contabilidade dessa empresa, bem como a distribuição dos possíveis lucros.

Portanto, a notificação de órgão público para apresentação de documentação, ainda mais quando não participante do polo passivo da demanda, torna-se totalmente despropositado.

Por fim, após longo iter processual, verifica-se que a empresa requerida apresentou a documentação requerida, sendo que o cabe ao juízo é a análise do pleito cautelar.

Extrai-se dos ensinamentos de Ovídio Araújo Batista da Silva a existência de um
“direito substancial de cautela, que pode ser amplamente admitido pelo processualista sem a menor dificuldade se ele vencer a natural repugnância pela novidade que a sentença mandamental representa e puder conceber uma forma de proteção jurisdicional a um direito apenas suposto como existente (fumus boni juris), sem que o ato jurisdicional cautelar o declare (eficácia de coisa julgada material) existente e, não obstante, o proteja”
(Medidas Cautelares, Digesto de Processo, vol. 3, página 446, Forense, Rio, 1985), entendendo o jurista que o objeto da tutela cautelar cinge-se a uma pretensão à segurança que decorre da simples aparência do direito.

Demonstra-se, assim, que
a tutela cautelar é autônoma e independente do processo principal, distinguindo-se ontologicamente da tutela buscada na ação principal
.

E se a tutela cautelar tem objeto próprio, qual seja, a pretensão à segurança, resta um tanto inferido o entendimento que vê como característica principal do processo cautelar a instrumentalidade, concebida por Calamandrei.

Note-se que
não há declaração do direito – daquele que será buscado, ou já está sendo, no processo comum, mas apenas que aquele direito (que será, ou não, reconhecido nas vias ordinárias) reveste-se de plausibilidade
.

Também na sentença mandamental (leia-se sentença cautelar) há de examinar o perigo da demora – ou o periculum in mora. É a situação de perigo da qual é imanente o dano em potencial relativamente ao direito sustentado, valendo aduzir não ser necessário que o dano exista, mas a possibilidade de que ele venha existir.

Por isso é que deve ser analisada a situação de cautela a qual, por ocasião do ajuizamento, extrai-se que à requerente não assistia total razão porquanto, conforme já constou da decisão inicial essa fazia jus a verificar somente parte dos documentos que solicitou.

Dessa forma, sem a necessidade de delongas e tendo por norte quando do ajuizamento da inicial, assenta-se a fumaça do bom direito para o fim de outorgar a tutela cautelar.

Por tudo o quanto sustentado, sem analisar o direito material em si, mas apenas o direito à cautela, tendo a doutrina de Ovídio Araújo Batista da Silva como arrimo, e considerando o que consta dos autos, e, ainda, tendo assente que
“... a sentença com que se encerra o processo cautelar é sentença de mérito como qualquer outra. O que a distingue das demais é apenas assegurar sem satisfazer o direito que se assegura.”
(Comentários ao CPC, vol. VIII, Tomo I, Forense, p. 204-5), motivo por que se impõe a parcial procedência para reconhecer a situação cautelanda, somente com relação a requerida VMV VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP.

Ao derradeiro, urge deliberar sobre multa postulada.

O Juízo não desconhece a existência de precedente sobre o tema, nos seguintes termos: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua
exibição
sob pena de
multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.” (Tema 1000/STJ) - REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.

Contudo, em casos como presente, de cautelar autônoma, inadmissível a fixação de astreinte (STJ – 372).

A propósito, “
de acordo com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 372/STJ, não é cabível a incidência de astreintes nas demandas envolvendo
pedido

cautelar
de exibição documental
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.501.099/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Isso porque, para casos tais – de cautelar autônoma – o pronunciamento judicial se restringe a reconhecer a situação a ser acautelada.

Demais disso, a ausência de exibição pode levar à incidência do comando inserto no art. 400 do CPC.

A propósito, segundo MARINONI, “Sendo procedente o pedido de exibição e não tendo sido o documento ou a coisa exibido, cumpre ao juiz, quando da sentença, admitir como verdadeiras as alegações de fato que, por meio do documento ou da coisa, pretendia o requerente provar. Essa presunção de veracidade é relativa e pode ceder diante do conjunto probatório dos autos.”

Por fim, com NELSON NERY, o parágrafo único do art. 400 do CPC indica a possibilidade de utilização de medidas de apoio.

Como referência para a imposição das medidas necessárias para compelir a parte a exibir o documento, o juiz pode se utilizar das soluções do CPC 497 e 500 aplicáveis ao caso: imposição de multa pelo atraso e busca e apreensão. Mas, dada a genericidade do comando, outras medidas que o juiz entenda porventura aplicáveis também são possíveis.

III - Dispositivo

Posto isso, com fundamento no artigo 487, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de reconhecer a situação acautelada com relação a requerida
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA – EPP
, somente, devendo os autos permanecer na secretaria para efeito, inclusive, de expedição de certidões nos termos do art. 383 do CPC.

Conforme assente na jurisprudência pátria
[4]
, o Juízo deixa de fixar honorários de sucumbência, porquanto por parte da requerida VMV não houve resistência na apresentação das documentações vindicadas, e assim sendo, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência.

Custas remanescentes, se houverem, pela parte requerente.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, data e hora do sistema.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito
”
(destaquei em caixa alta)

Pois bem.

Analisando as insurgências recursais apresentadas, infere-se que o exame do recurso da parte autora apelante deve proceder ao exame do apelo dos requeridos, já que eventual provimento acarretará a nulidade do édito recorrido.

Nesta senda, infere-se que é o caso de prover o recurso interposto pela parte autora apelante.

É assim porque compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.

Outrossim, de acordo com o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, sendo que a omissão na análise de qualquer pleito principal ou incidental contra alguma das partes configura julgamento
citra petita
, ensejando a anulação da sentença para complementação do julgamento.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
, porquanto não apreciou integralmente o pedido formulado pela parte autora na inicial, tendo esquecido da necessária análise da pretensão em relação à requerida Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda., a qual figura no polo passivo da demanda.

Nesta toada, a omissão caracteriza evidente nulidade, porque, no caso dos autos, o Juízo
a quo
deixou de manifestar-se sobre o pedido formulado contra a requerida Santa Cruz, o que equivale à omissão parcial na análise da pretensão, além de comprometer a completude e coerência do julgamento, configurando erro de procedimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "
na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017)

A propósito também é o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR PARTE DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO QUE VISA DISCUTIR POSSÍVEL ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO DÉBITO VISANDO EVITAR POSSÍVEL BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA

CITRA

PETITA
– FEITO QUE DEVE RETORNAR À ORIGEM PARA ANÁLISE MERITÓRIA –
SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É possível a análise das cláusulas contratuais, mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula 286 do STJ: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
A
sentença
que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por
citra

petita
.”
(N.U 0006597-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– APELO PREJUDICADO. Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC. “A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”
(N.U 1000657-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
PEDIDOS REALIZADOS NA RECONVENÇÃO NÃO APRECIADOS – JULGAMENTO “
CITRA

PETITA
” –
SENTENÇA
ANULADA DE OFÍCIO
– APELO PREJUDICADO. “A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a
sentença
é nula por ser “
citra

petita
”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes”. (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).”
(N.U 1031896-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para que o togado promova a devida análise do feito.

Prejudicada a análise do outro apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025